Tribunal: TJDFT
Processo: 0737575-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0737575-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERCIO DE AZEVEDO FLAUZINO AGRAVADO: CLEOMAR RODRIGUES FONSECA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou ao exequente/agravante que promova o depósito prévio da quantia devida (R$ 39.000,00, mais atualizações), conforme previsto na sentença. O agravante alega, em síntese, que: 1) mesmo que possuísse o valor para garantia do Juízo, a obrigação será convertida em perdas e danos, já que o veículo foi vendido a terceiro de boa-fé, por meio da retirada do DUT em branco junto ao DETRAN; 2) é impossível a devolução do veículo, pois requer que o agravante localize o bem em outro Estado e espere resolução da lide junto ao comprador de boa-fé. Requer seja suspensa a exigência do depósito e analisado o pedido de conversão da obrigação em perdas e danos, a fim de evitar que o agravante continue arcando com a multas e tributos em seu nome, em razão de não ter sido transferido o veículo para o nome do comprador. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o depósito em questão foi determinado por sentença transitada em julgado (ID 99450798 do processo originário), in verbis: “(...) Ante o exposto, decidindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para a) decretar a rescisão do contrato de compra e venda do veículo caminhão, marca VOLKSVAGEN VW 18.310, ANO 2002/2002, COR BRANCA, PLACA CZX-1532-DF, CHASSI No 9BWDK82T32R213451, RENAVAM 007839090 (ID68563251), por força do inadimplemento do réu e, como consequência, determinar o retorno das partes ao estado anterior ao contrato, com a devolução do veículo ao autor, mediante depósito do valor R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso; (...) Com o trânsito em julgado, intime-se o autor para promover o depósito judicial da quantia devida, acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso, no prazo de 15 (quinze) dias. Efetuado o depósito, o réu deverá comprovar a entrega do bem no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos. (...)” Por sua vez, a análise do pedido de conversão em perdas e danos demanda um exame mais detido da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator